Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NÃO CONCEDIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não preenchido um dos requisitos da inicial, é dever do juiz intimar a parte autora para correção do vício e, tão somente, após descumprimento da determinação é que se torna possível o indeferimento da petição inicial, conforme art. 321 do CPC.
2. Não oportunizar razoável dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial fere os princípios da primazia pela decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, caracterizando, em verdade, formalismo exacerbado.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.